Tribunal: CARF
Processo: 12267.000075/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000075/2008-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.428 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/12/1996
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Diante de situações fáticas semelhantes, uma vez demonstrada a divergência na
interpretação da lei tributária e atendidos os demais pressupostos regimentais,
deve o Recurso Especial ser conhecido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO PRÉVIA JUNTO AO
PRESTADOR.
DESNECESSIDADE.
BENEFICIO
DE
ORDEM.
INEXISTÊNCIA.
Em se tratando de responsabilidade solidária o Fisco tem a prerrogativa de
constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração
prévia no prestador.
A responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem. Não havendo
comprovação, por parte do tomador, de que o prestador efetivou os
recolhimentos devidos, a autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento contra
quaisquer dos solidários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000075/2008-12
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais previdenciárias, relativas à
parte dos segurados e da empresa, incluindo-se as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 12/14), o lançamento foi efetuado com base no
instituto da responsabilidade solidária, eis que a Contribuinte contratou empresa para prestação
de serviços mediante cessão de mão de obra e não apresentou a documentação necessária à elisão
dessa responsabilidade.
Em sessão plenária de 13/02/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-006.027 (fls. 427/435), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/12/1996
CONTRATANTE
DE
SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
O contratante de serviços de limpeza executados mediante cessão de mão de obra
responde solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias decorrentes
do contrato.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Matheus Soares Leite, substituído pela conselheira Fernanda Melo Leal (Suplente
Convocada).
A Contribuinte teve ciência da decisão em 28/03/2019 (fl. 439) e, em 10/04/2019
(fl. 442), apresentou Recurso Especial (fls. 444/450), visando rediscutir as seguintes matérias: i)
Responsabilidade solidária – Necessidade de fiscalização direta na contabilidade da
prestadora de serviços; e ii) Inexistência de cessão de mão de obra na prestação dos
serviços.
Pelos despachos de fls. 512/519 e 535/536, foi dado seguimento parcial ao
Recurso Especial da Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria Responsabilidade
solidária – Necessidade de fiscalização direta na contabilidade da prestadora de serviços.
Na sequência, transcreve-se as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas, em relação à matéria admitida a rediscussão:
Acórdão 2803-00.552
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/01/1999
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARBITRAMENTO NO TOMADOR DOS
SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO
PRESTADOR.
Diante da não comprovação de inadimplência do prestador dos serviços de cessão de
mão-de-obra anteriormente ao arbitramento fiscal no tomador, bem como, o
entendimento sedimentado da jurisprudência do STJ mencionada nos autos, deve o
crédito tributário ser desonerado por afrontar o disposto no artigo 37 da Lei n°8.212/91.
Acórdão 2803-003.281
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/01/1999
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PRESTADOR E
TOMADOR DE SERVIÇOS. ART. 31 DA LEI N. 8.212/91 (REDAÇÃO ORIGINAL).
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO
PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ reconhece, nos termos do art. 31 da Lei n. 8.212/91, com a
redação vigente até 1o.2.1999, a inviabilidade de lançamento por aferição indireta, com
base tão somente nas contas do tomador do serviço, pois, para a devida constituição do
crédito tributário, faz-se necessário observar se a empresa cedente recolheu ou não as
contribuições devidas, o que, de certo modo, implica a precedência de fiscalização
perante a empresa prestadora, ou, ao menos, a concomitância. Incidência da Súmula
83/STJ.
2. O entendimento sufragado não afasta a responsabilidade solidária do tomador de
serviço, até porque a solidariedade está objetivamente delineada na legislação
infraconstitucional. Reprime-se apenas a forma de constituição do crédito tributário
perpetrada pela Administração Tributária, que arbitra indevidamente o lançamento sem
que se tenha fiscalizado a contabilidade da empresa prestadora dos serviços de mão de
obra.
Razões Recursais da Contribuinte
 No acórdão recorrido restou decidido pela 1a Turma Ordinária que a
verificação na contabilidade da prestadora não era necessária. Nos dois
casos paradigmas, proferidos pela 3a Turma Especial, as decisões foram de
que a fiscalização na contabilidade da prestadora é fundamental.
 O presente recurso deve ser provido para que seja determinado à
Autoridade Fiscal que proceda à aferição direta junto à prestadora de
serviços, verificando a contabilidade, a fim de constatar o pagamento das
cotas previdenciárias relacionadas às notas fiscais de prestação de serviço
em cobrança no presente processo. Não sendo possível a fiscalização
direta em razão de a prestadora de serviços não ser localizada, que seja
cancelada a autuação.
 A fiscalização direta deve ser realizada face ao previsto na lei e também
por conta da decisão da 5a Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da
2a Região, que ao julgar o Mandado de Segurança no 1999.02.01.052788-9
determinou que a Autoridade Fiscal deveria verificar se as prestadoras
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

realizaram o recolhimento das cotas previdenciárias, de modo a evitar o
recebimento em duplicidade.
 É preciso apurar se realmente a contribuição relativa aquele contrato
específico se enquadra nas hipóteses para as quais a lei previa a
responsabilidade solidária da tomadora, para só então cogitar a
responsabilidade sobre o débito. E no caso dos autos, a hipótese para
solidariedade não está presente.
 Não houve cessão de mão de obra na forma exigida na lei, Assim, não
haveria que se falar em solidariedade, devendo ser cancelada a autuação.
 A verificação apenas no sistema de informática não é suficiente para
auferir responsabilidade à Recorrente, devendo ser verificada a
contabilidade da prestadora de serviços, de forma a evitar o recebimento
em duplicidade pelo fisco. Tal busca não esgota e nem substitui a
necessidade de verificação direta na prestadora dos serviços, real
contribuinte.
 A prestadora de serviços é responsável pelo pagamento da contribuição,
obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando
apurada e certificada a efetiva existência do débito e, ainda assim, quando
há cessão de mão de obra e na exata medida em que lhe aproveita nos
termos dos serviços prestados pela contratada, o que não ocorre nestes
autos.
 A cobrança que permanece no presente processo é de contribuições
previdenciárias relativas ao período entre maio/1996 até dezembro/1996,
quando os sistemas eletrônicos não tinham a confiabilidade dos dias
atuais. Por isso, não se prestam como prova definitiva de ausência de
pagamento.
 Requer que o recurso seja provido, afastada a autuação e cancelada a
cobrança, principalmente pelo tipo de serviço contratado e ausência de
cessão de mão de obra.
 Na impossibilidade do cancelamento, requer de forma subsidiária, que a
decisão recorrida seja anulada com a determinação de que a Autoridade
Fiscal proceda à aferição direta junto à prestadora.
 Caso não seja possível a aferição direta na prestadora, por qualquer
motivo, que seja cancelada a cobrança pelo Fisco.
 Na inocorrência das solicitações anteriores, requer que o recurso seja
provido, a fim de realizar a compensação de valores já satisfeitos pela
prestadora e reconhecidos pela Autoridade Fiscal.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
25/06/2019 (fl. 520) e, em 04/07/2019 (fl. 530), foram devolvidos com contrarrazões (fls
521/529), em que se apresentam os seguintes argumentos:
 O recurso especial foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF por considerar comprovada a divergência alegada
pela Contribuinte no tocante apenas ao acordão no 2803-003.281, segundo
acórdão indicado pelo recorrente como paradigma. Todavia, o recorrente
não logrou êxito na demonstração do dissenso jurisprudencial.
 Na decisão recorrida, o colegiado a quo, ao tratar da fiscalização prévia na
prestadora de serviço, entendeu que seria medida improfícua, dado as
tentativas frustradas do Fisco em intimá-la para fins de comparecimento.
O relator ainda consigna que a referida empresa, há muito tempo, foi
declarada inapta por falta de regularização da situação fiscal. Tal questão
fática é relevante e não se verifica no julgamento do acórdão no 2803-
003.281.
 O fato de que a empresa prestadora, declarada inapta, não mais se
encontrava em seu domicílio fiscal, dado as tentativas frustradas do Fisco
em intimá-la, questão relevante na fundamentação da decisão recorrida,
não é identificado no caso analisado no suposto paradigma.
 Logo, diante da diversidade fática entre os acórdãos confrontados, não há
como há como se configurar divergência jurisprudencial apta para a
interposição de recurso especial.
 A solidariedade aplicada ao custeio previdenciário é figura prevista no
artigo 124, inciso II e parágrafo único do Código Tributário Nacional. Tal
dispositivo institui a solidariedade passiva paritária, pela qual a obrigação
tributária constitui-se para todos os sujeitos passivos designados em lei,
podendo qualquer um deles ser chamado a solver o débito, respondendo
integralmente pelo seu cumprimento, sem que haja benefício de ordem
 Não há necessidade de intimação do prestador de serviços acerca do
lançamento. Assim como é prescindível a prévia verificação de sua
contabilidade (ação fiscal prévia). Isto porque a solidariedade independe
desses fatores e remanesce como legal e legítima, não só à luz do que
dispõe a legislação previdenciária, mas sob os holofotes de todo o
ordenamento jurídico pátrio.
 Não há absolutamente nada na Lei no 8.212/91 que permita concluir que o
lançamento não possa ser feito no tomador de serviços ou que se deva
proceder necessariamente à notificação de todos os solidários.
 A tese jurídica defendida pela Contribuinte de que, para se exigir débitos
por responsabilidade solidária, é necessário intimar todos os solidários,
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

afronta o instituto da responsabilidade solidária, enunciado na Lei no
8.212/91 e lhe retira a própria essência, a sua própria razão de existir. O
mesmo ocorreria caso se entendesse pela imprescindibilidade de
verificação da existência do crédito lançado na contabilidade da
Contribuinte-prestador de serviços.
 De forma a espancar qualquer dúvida a respeito da interpretação
administrativa a sobre da matéria, há a Resolução no 1/07 do CRPS, que
edita o Enunciado no 30 do Conselho de Recursos da Previdência Social,
segundo o qual, “Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco
previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de
serviços mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços.”
 Sob qualquer ângulo que se analise, constata-se que a pretensão da
Contribuinte não merece prosperar, devendo-se manter o acórdão
recorrido, que reconheceu a responsabilidade tributária do tomador de
serviços.
 Requer seja improvido o Recurso Especial de Divergência interposto pela
Contribuinte.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, restando perquirir atende aos
demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
A Fazenda Nacional argumenta que o fato de a empresa prestadora, declarada
inapta, não mais se encontrar em seu domicílio fiscal, dado as tentativas frustradas do Fisco em
intimá-la, seria questão relevante na fundamentação da decisão recorrida e não é identificado nos
casos analisados nos paradigmas.
Todavia, tenho que a questão fundamental, objeto de divergência, repousa na tese
de que não necessitaria o Fisco promover a aferição direta junto à prestadora de serviços e, esse
entendimento é comum tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas.
A situação específica da prestadora correspondente ao presente lançamento,
declarada inapta, foi mencionada no julgado recorrido, a meu ver, apenas a título de informação,
não sendo considerada como causa de o lançamento ter sido efetuado contra a tomadora
solidária, tampouco para a manutenção da autuação. Ou seja, para o colegiado a quo, o
lançamento foi efetuado contra a tomadora porque o instituto da solidariedade não comporta
benefício de ordem e não porque a prestadora encontrava-se em situação de inapta.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

Feitas essas breves considerações, conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
Mérito
Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se ao seguinte: Responsabilidade solidária – Necessidade de fiscalização
direta na contabilidade da prestadora de serviços.
Segundo consta da peça recursal, a Turma a quo decidiu que a verificação na
contabilidade da prestadora não era necessária, ao passo que o colegiado que proferiu os
acórdãos paradigmas entendeu que tal procedimento (fiscalização na contabilidade da
prestadora) constitui pressuposto de validade do lançamento fiscal.
Considera que o presente recurso deve ser provido para que seja determinado à
Autoridade Fiscal que proceda à aferição direta junto à prestadora de serviços, mediante
verificação de suas demonstrações contábeis.
Não obstante tais argumentos, a questão restou assim decidida no acórdão
questionado:
A garantia a que alude o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, é denominada "solidariedade
de direito", pois decorre de previsão expressa em lei específica tributária. Eis o que
dispõe, nesse sentido, o art. 124 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula
o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(GRIFOU-SE)
O parágrafo único do art. 124 do CTN revela que na solidariedade passiva tributária não
existe devedor principal e secundário, podendo, já no lançamento fiscal, ser chamado a
saldar a totalidade da dívida um, alguns ou todos os obrigados pela lei. Em outros
dizeres, a solidariedade tributária independe de prévia constituição do crédito em face
do devedor originário e não comporta benefício de ordem.
Tal linha de raciocínio, inclusive, já era adotada pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), o qual por meio do Enunciado no 30, editado pela
Resolução no 1, de 31 de janeiro de 2007, decidiu que:
“Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja
apuração prévia no prestador de serviços.”
É verdade que o TRF/2a Região, no julgamento do Mandado de Segurança no
1999.02.01.0527889, sentenciou que a autoridade fiscal deveria verificar, para fins de
manutenção do lançamento do crédito tributário em nome da contratante, se a
prestadora de serviços já não havia recolhido as contribuições previdenciárias, de
modo a evitar o recebimento em duplicidade pela administração tributária. Em
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

momento algum, porém, sobreveio ordem judicial com determinação para a
averiguação direta na prestadora, através de procedimento de auditoria "in loco"
na escrita fiscal e/ou contábil.
Nada obstante, efetivada a busca no sistema fazendário eletrônico, constatou-se a
inexistência de procedimento de fiscalização junto à empresa prestadora dos serviços no
período do lançamento fiscal, nem qualquer pagamento de contribuição previdenciária
nas competências de 11/1995 e 01/1996 a 12/1996. Tendo havido a prestação de
serviços, tais dados reforçam a inadimplência do executor (fls. 164 e 210).
Com base nos documentos que instruem os autos, também não se cogita da existência
de duplicidade do débito fiscal no período do crédito tributário, em relação às
contribuições previdenciárias vinculadas às notas fiscais de prestação de serviços cessão
de mão de obra, não havendo indicação de cobrança pelo Fisco da prestadora de
serviços, inclusive na modalidade de parcelamento.
Eventual pagamento não registrado no sistema de informática, por razões de erro de
preenchimento, extravio de guia e/ou inconsistências, como pondera a recorrente,
reveste-se de excepcionalidade e, como tal, assim deve ser considerado no exame das
alegações de cobrança em duplicidade. Segundo as fls. dos autos, não há qualquer
indício documental que tenha ocorrido algum recolhimento espontâneo pela prestadora
de serviços no que tange ao período de 11/1995 e 01/1996 a 12/1996, apenas
conjecturas lançadas pela pessoa jurídica autuada.
Para fins de efetivação da responsabilidade tributária da tomadora dos serviços
executados mediante cessão de mão de obra, a recorrente afirma que é fundamental a
garantia de apresentação de defesa por parte da prestadora, evitando-se o recebimento
de valores em duplicidade pelo Fisco.
Acontece que a prestadora de serviços, há muito tempo, foi declarada inapta pela falta
de regularização da situação fiscal, equivalendo tal conduta à dissolução irregular da
sociedade empresarial. As tentativas de intimação via postal e/ou edital mostraram-se
infrutíferas para fins de comparecimento da pessoa jurídica e/ou sócios no processo
administrativo (fls. 165, 197, 231 e 336/337).
Em resumo, os elementos apontam para a responsabilidade tributária da recorrente,
considerando a falta de elisão, na forma dos §§ 3o e 4o do art. 31 da Lei no 8.212, de
1991, e a ausência de comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias por
parte do cedente da mão de obra.
Logo, a decisão de piso não merece reforma, cabendo a manutenção da exigência do
crédito tributário relativo às competências 05/1996 a 12/1996. (Grifou-se)
O lançamento foi efetuado pelo fato de a Recorrente haver contratado prestadora
de serviços sem, contudo, por ocasião do pagamento, solicitar a documentação hábil a elidir a
responsabilidade solidária, qual seja, cópia das guias de recolhimentos quitadas e respectivas
folhas de pagamento elaboradas distintamente pelo executor em relação a cada contratante.
No período do lançamento remanescente, 11/1995 e 01 a 12/1996, o art. 31 da Lei
no 8.212/1991 teve as seguintes redações, as quais são transcritas do acórdão recorrido:
De 29/04/1995 a 20/11/1995
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações
desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
relacionados direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa, tais como
construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros,
independentemente da natureza e da forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
De 21/11/1995 a 29/04/1997
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações
desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
não relacionados diretamente com as atividades normais da empresa, tais como
construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros,
independentemente da natureza e da forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento
Os dispositivos legais reproduzidos acima deixam absolutamente claro que, no
interstício abrangido no lançamento, as empresas em geral, no caso de contratação de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão de obra, respondiam solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
O § 3o do art. 31 testifica que a responsabilidade solidária ali referida somente
seria elidida caso ficasse comprovado o recolhimento prévio, pelo executor, das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente
aos serviços executados mediante cessão de mão de obra quando de sua quitação.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

De outro eito, nos termos do art. 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser o
própria Contribuinte ou ainda o responsável, quando, mesmo sem se revestir da condição de
contribuinte, sua obrigação decorra expressamente de lei. Vejamos:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (Grifou-se)
O art. 124 do CTN, ao tratar das pessoas solidariamente obrigadas, relaciona entre
elas as designadas expressamente por lei e estabelece que a solidariedade não comporta benefício
de ordem. Confira-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.(Grifou-se)
Resumindo-se, à luz das disposições normativas colacionadas, tem-se que os
sujeitos passivos de obrigações tributárias, expressamente designados por lei na condição de
responsáveis solidários, não estão sujeitos ao benefício de ordem. Assim, desnecessária qualquer
verificação prévia junto aos coobrigados para que o lançamento possa ser efetuado contra o
sujeito passivo a quem a lei tenha atribuído a solidariedade pelo crédito previdenciário originado
de serviços prestados por cessão de mão de obra.
Aliás, é exatamente nesse sentido o Enunciado no 30 do Conselho de Recursos da
Previdência Social:
Enunciado n° 30. Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário
tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja
apuração prévia no prestador de serviços.
A despeito disso, o § 3o do art. 31 da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à
época dos fatos geradores, estabeleceu a possibilidade de o contratante de serviços se elidir da
responsabilidade solidária, desde que exigisse do executor a comprovação do recolhimento
prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal
ou fatura correspondente aos serviços executados, quando de sua quitação, na forma do § 4o do
mesmo artigo.
A apresentação de folhas de pagamento e guias de recolhimento especificas era a
forma que a tomadora tinha de se elidir de imediato da responsabilidade solidária por
contribuições devidas pelo prestador de serviços, cabendo salientar que no caso de o salário de
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

contribuição correspondente às guias apresentadas ser inferior aos percentuais estabelecidos pelo
órgão, a tomadora deveria exigir também a comprovação de que a prestadora possuía
contabilidade formalizada.
Convém destacar que ao Sujeito Passivo, na condição de responsável solidário,
era facultado o afastamento dessa responsabilidade, mediante a exigência de comprovação do
recolhimento prévio das contribuições por parte dos executores de serviços. Se não adotou tal
providência, é porque optou por permanecer na condição responsável, sujeitando-se ao
lançamento das contribuições decorrentes de contratos dessa natureza.
De se ressaltar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou, de
forma unânime, nesse mesmos sentido em inúmeras outras situações, conforme se verifica, por
exemplo, da ementa do Acórdão 9202-008.072, proferido em julgamento realizado na sessão de
25/07/2019, de relatoria da Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, relativo inclusive a
essa mesma Contribuinte. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 01/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco tem a prerrogativa de constituir os
créditos em face do tomador de serviços, em relação aos serviços a ele prestados,
mesmo que não haja prévia constituição do crédito tributário quanto ao prestador de
serviços.
Quanto à decisão judicial mencionada pelo Sujeito Passivo, tem-se que essa foi
regularmente observada.
De se esclarecer que o presente lançamento já havia sido julgado em segunda
instância administrativa pelo Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS que, nos
termos do Acórdão 06/07065/1998 (fls. 123/129), negou provimento ao recurso da Contribuinte
e manteve o lançamento.
O crédito tributário objeto do presente processo já estava inscrito em Dívida Ativa
da União, quando sobreveio a decisão judicial que anulou os processos administrativos a partir
das autuações, determinando à Autarquia (INSS) que verificasse se efetivamente houve o aludido
pagamento por parte da prestadora de serviços.
Na sequência, o processo retornou à fase anterior à decisão de primeira instância e
foi realizada diligência onde foi constatada existência de recolhimentos compatíveis com a
massa salarial da prestadora na competência 11/1995. Quanto ao restante do período do débito,
não se apurou recolhimentos
Assim, o lançamento foi mantido em parte pela decisão de primeira instância (fls.
295/304) que excluiu as contribuições relativas à competência de 11/1995.
A despeito disso, a Contribuinte insiste na argumentação de que deveria ser
realizada ação fiscal na prestadora de serviços e, inclusive, sem qualquer embasamento fático,
questiona a credibilidade dos sistemas informatizados do órgão.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.428 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000075/2008-12

Ocorre que a decisão judicial foi observada e equivoca-se a Contribuinte em seu
entendimento de que haveria determinação para apuração do crédito diretamente na prestadora.
A decisão judicial determinou que fosse verificada a existência de recolhimentos por parte da
prestadora, sendo que, nas competência em que foram verificados recolhimentos compatíveis
com a massa salarial da prestadora de serviços o crédito tributário foi extinto.
Por essas razões, entendo que as razões recursais não devem ser acolhidas.
Conclusão
Em virtude de todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital